Tribunal: TJBA
Processo: 8126009-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126009-52.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARILENE BORGES SANTOS Advogado(s): APELADO: CARLOS BORGES DOS SANTOS Advogado(s):PAULA DA SILVA REIS, WELSON RAMOS DE SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA POR MEIO DE INSPEÇÃO JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO CONTRAPOSTA REJEITADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação de reintegração de posse ajuizada pelo recorrido. O autor alegou esbulho possessório cometido pela ré sobre parte de imóvel urbano localizado em Salvador/BA, adquirido mediante contrato particular não registrado. A sentença reintegrou o autor na posse do bem e rejeitou o pedido contraposto de usucapião formulado pela ré, diante da ausência de provas suficientes do exercício da posse contínua e qualificada. O acórdão confirmou o entendimento, reconhecendo a posse legítima do autor sobre a área litigiosa, com base em inspeção in loco e demais elementos probatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, que justificasse o acolhimento dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada as provas constantes dos autos, especialmente o laudo da inspeção judicial, reconhecendo a configuração de esbulho possessório e a ausência de demonstração inequívoca da posse contínua pela parte ré, apta à constituir o usucapião arguído. Não há omissão quanto às teses jurídicas invocadas, tampouco contradição interna no julgado, uma vez que o colegiado examinou os elementos fáticos e jurídicos pertinentes à lide. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela embargante não configura omissão, sendo suficiente o enfrentamento das teses jurídicas suscitadas, conforme entendimento pacificado do STJ. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, razão pela qual a insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser manejado o recurso cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de posse legítima pode ser reconhecida com base na conjugação da prova documental, ainda que sem registro, com a inspeção judicial e demais elementos dos autos. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que as teses jurídicas tenham sido adequadamente enfrentadas. A pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão deve ser veiculada por meio do recurso apropriado, não sendo cabível por via de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.210, §2º, 1.238, parágrafo único, e 1.242; CPC, arts. 11, 17, 85, 370, 371, 373, I, 560 e 561; CF/1988, arts. 93, IX, e 183. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126009-52.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante MARILENE BORGES SANTOS e como Embargado CARLOS BORGES DOS SANTOS. ACORDAM ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça